Tribunal: TJSP
Processo: 1004243-89.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Agente Operacional – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo ou médio – Possibilidade do pleito - Laudo pericial que concluiu pela existência de exposição da Autora a agentes nocivos à saúde – Grau máximo -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Sumula no 490 do C. STJ.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – Agente Operacional – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo ou médio – Possibilidade do pleito - Laudo pericial que concluiu pela existência de exposição da Autora a agentes nocivos à saúde – Grau máximo - Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial – Aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ - Precedentes. R. Sentença parcialmente reformada.

Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.